Tribunal: TJBA
Processo: 8013520-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013520-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS DE CONCEICAO DE SALINAS - APMCS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO POSTERIOR NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPÍTULO COM PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O julgamento posterior dos embargos de declaração implica em prejudicialidade da preliminar de nulidade arguida em sede de agravo de instrumento.

2.

A incompetência territorial possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

3.

Precedentes deste Tribunal, julgando casos análogos envolvendo a UHE Pedra do Cavalo, reconhecem a impossibilidade de declínio de competência territorial de ofício.

4.

Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador para andamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013520-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM ENERGIA LTDA e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e como agravada ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MARISQUEIRAS DE CONCEIÇÃO DE SALINAS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.